Tribunal: TJES
Processo: 0000117-68.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-68.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000117-68.2024.8.08.0028

APELANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A, WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por João Batista de Souza contra sentença da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa. A condenação teve por base apreensão de drogas, armas e objetos relacionados ao tráfico em estabelecimento comercial do réu, com envolvimento de seu filho adolescente, em contexto de flagrante delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao domicílio e consequente nulidade das provas obtidas na abordagem policial; (ii) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no local não configura violação ao domicílio, por tratar-se de estabelecimento comercial aberto ao público e utilizado como ponto de tráfico de drogas, não abrangido pela proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, conforme interpretação do STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo definitivo, que atestam a apreensão de cocaína fracionada, material de embalagem, anotações do tráfico e munições no local dos fatos.

A autoria está evidenciada pelo flagrante de venda direta ao usuário, apreensão de dinheiro em espécie e tentativa de ocultação de provas, bem como pelo envolvimento do adolescente Weberson, filho do réu, que atuou como vigia para alertar sobre a chegada da polícia.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal; na segunda fase, foi aplicada agravante de reincidência, com majoração proporcional; e, na terceira fase, justificadamente mantida a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, diante da participação ativa do adolescente no contexto da traficância.

A conduta do adolescente não foi meramente periférica, mas integrada à dinâmica criminosa, justificando a aplicação da majorante de natureza objetiva, independentemente de divisão formal de tarefas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada de policiais em estabelecimento comercial aberto ao público, ainda que utilizado também como moradia, não configura violação de domicílio quando amparada em flagrante delito.

A participação ativa de adolescente no tráfico, ainda que sem coautoria formal, autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

É válida a dosimetria que aplica agravante de reincidência e causa de aumento na terceira fase, quando amparada em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; Código Penal, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, ARE 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2019; STJ, AgRg no RHC 174.864/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000117-68.2024.8.08.0028

APELANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A, WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES (Id. 12758109), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Conforme consta no auto de prisão em flagrante, no dia
31 de maio de 2024
, por volta da
01h05min
, no local conhecido como
Córrego do Lage
, zona rural de Iúna/ES, o acusado
João Batista de Souza
foi flagrado guardando drogas com o objetivo de comercializá-las, sem autorização legal. O tráfico era realizado com o
emprego de arma de fogo
e envolvia
adolescente
com capacidade de entendimento reduzida, identificado como
Weberson da Silva de Souza
, filho do acusado.

Após receber denúncia sobre tráfico de drogas no antigo Motel do Jamiro, policiais militares se dirigiram ao local e realizaram vigilância. Durante a observação, testemunharam
Adriano Rocha Toledo
adquirir um papelote de cocaína do acusado por R$ 50,00 (cinquenta reais). Diante da situação de flagrante, os militares intervieram, encontrando com Adriano o entorpecente recém-adquirido.

Ao tentar fugir, Weberson correu em direção ao estabelecimento, enquanto o acusado foi visto arremessando objetos pela janela do banheiro. Durante a busca, foram localizados
18 papelotes de cocaína prontos para venda
,
sacolinhas para embal
agem
,
cápsulas de cafeína
,
uma munição calibre .38
,
caderno com anotações do tráfico
, e, no quarto do menor,
um revólver calibre .22
com
sete munições
.

Na busca pessoal, João Batista foi encontrado com R$ 2.758,00 em espécie e um celular Samsung, enquanto Weberson portava dois celulares (Apple e Motorola).

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência de causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente na prática delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso dos agentes policiais ocorreu no estabelecimento comercial do apelante e que, por isso mesmo, não estaria abrangido pela inviolabilidade domiciliar. Nesse sentido, destacam-se os julgados abaixo oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. O Tribunal a quo rejeitou alegação de nulidade, relatando que a apreensão das peças sem comprovação de origem ocorreu em estabelecimento comercial em pleno funcionamento, que tais peças estavam expostas à venda no momento da diligência e que a constatação do flagrante permite a atuação da polícia.

4. No caso, não há flagrante ilegalidade,
destacando-se que a jurisprudência desta Corte tem considerado que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, por isso não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo por que não há que se falar em invalidade da busca promovida pelos policiais na situação acima descrita, ou da própria atuação da polícia civil, agindo em situação de flagrante.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS . ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. ADEMAIS, FUNDADAS RAZÕES. LAVRATURA DE AUTO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-TOXICOLÓGICA MOTIVADAMENTE INDEFERIDO. SÚMULA 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL. DOSIMETRIA PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte Superior, "O estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal." (AgRg no HC n. 829.842/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.).

(...)

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.104.847/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No tocante à alegação defensiva de que o imóvel em que se deu a abordagem também seria utilizado como residência pelo apelante, tal argumento não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram uníssonos ao declarar que o local se tratava de um bar de propriedade do réu, ou seja, um estabelecimento comercial aberto ao público, no qual já haviam ocorrido outras diligências policiais em razão de denúncias de tráfico de entorpecentes.

Importa destacar que a apreensão das substâncias entorpecentes se deu exclusivamente no interior do referido bar, não havendo qualquer indicação de que o acesso dos policiais tenha adentrado à área de uso privativo e exclusivo como moradia. Ainda que o imóvel eventualmente contenha um cômodo ou estrutura residencial nos fundos ou em anexo, os objetos ilícitos foram localizados em ambiente de livre circulação de terceiros, descaracterizando qualquer expectativa de privacidade ou inviolabilidade domiciliar.

Por conseguinte, resta infirmada a tese de nulidade por ingresso indevido em domicílio, já que a ação policial se deu em espaço público e comercial, associado a fundadas razões decorrentes de denúncia anônima e da observação direta da transação de entorpecente, culminando na apreensão de significativa quantidade de drogas e petrechos relacionados à traficância.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

Afastada a tese de violação de domicílio, registro que a materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 52484354 e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 12757676), atestando a apreensão de 19 (dezenove) unidades de material em pó (cocaína), envoltas individualmente por plástico, com massa total de 12,4 gramas.

No que se refere à autoria delitiva, verifico que os policiais militares relataram a existência de diversas denúncias anônimas indicando que o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas, praticando a comercialização de entorpecentes em seu próprio estabelecimento comercial. Durante as diligências, os agentes constataram que, no interior do referido local, havia sacolas plásticas, um caderno com anotações e uma quantia significativa de dinheiro em espécie — indícios comumente associados à prática do tráfico.

Ademais, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante relataram ter presenciado o momento em que o apelante efetuou a venda de entorpecente a um indivíduo identificado como “Adriano”. Em seguida, o filho do apelante, Weberson, ao perceber a aproximação dos agentes nas imediações do estabelecimento, abordou o usuário para saber quem havia lhe fornecido a droga. Diante da resposta, o adolescente correu para o interior do bar com o intuito de alertar seu pai, ora apelante, sobre a presença policial. Ao acompanharem a movimentação de Weberson, os policiais também avistaram o momento em que o apelante tentava se desfazer da droga, jogando-a pela báscula do banheiro do bar.

Diante das circunstâncias relatadas, verifica-se que a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, mostra-se incompatível com o conjunto probatório, sobretudo diante dos testemunhos policiais, da apreensão de expressiva quantidade de drogas e da existência de sacolas comumente utilizadas para o seu fracionamento e acondicionamento.

Nessa ordem de ideias, mantém-se a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

2
.
DOSIMETRIA

Por fim, requereu a defesa a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal e o decote da qualificadora prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Observa-se que a pena-base do apelante já fora fixada no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, na medida em que o apelante possui condenação transitada em julgado por fato anterior (Ação Penal tombada sob nº 0015606-40.2018.8.13.0377). Houve a aplicação da fração paradigma de 1/6, tornando a pena na fase intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Embora o magistrado
a quo
não tenha seguido a proporcionalidade da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade, mantenho-a na segunda fase em 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a fim de não violar o princípio da
non reformatio in pejus
.

Na terceira fase, almeja a defesa o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

A tese defensiva no sentido de que não restou comprovado o envolvimento do adolescente na prática criminosa não se sustenta diante do conjunto probatório coligido aos autos. As provas colhidas em juízo, notadamente o depoimento do policial militar que participou da abordagem, revelam que o adolescente Weberson da Silva de Souza, filho do réu, estava ciente da comercialização de drogas realizada no local, e, mais que isso, atuava de forma a viabilizar a empreitada criminosa, conforme se infere da conduta de advertir o réu da chegada dos policiais, correndo para dentro do estabelecimento. Tal comportamento demonstra não apenas ciência, mas uma colaboração efetiva com a prática delitiva, reforçando a configuração da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

No caso em análise, o adolescente não era um mero espectador, mas sim parte integrante do cenário de tráfico mantido pelo réu, que se valeu de seu filho para monitorar o ambiente e alertá-lo sobre a aproximação policial. Trata-se, portanto, de atuação conjunta, que se amolda perfeitamente à hipótese legal da causa de aumento, de natureza objetiva e que prescinde da demonstração de domínio funcional ou divisão de tarefas nos moldes do concurso de agentes. Assim, deve ser mantida a exasperação da pena com fundamento no art. 40, IV, da Lei Antidrogas.

Assim, mantenho a elevação na terceira fase na fração mínima, qual seja, em 1/6, mantendo-a no patamar estabelecido na sentença condenatória: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Embora o magistrado
a quo
não tenha seguido a proporcionalidade da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade, mantenho-a na segunda fase em
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
a fim de não violar o princípio da
non reformatio in pejus
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)